Tribunal: TCU
Processo: 007.858/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.858/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlene Koglin (CPF XXX.312.910-XX); Bruna Soares Fernandes (CPF XXX.948.678-XX); Filipe Barros Beltrão (CPF XXX.656.974-XX); Klaylian Marcela Santos Lima Monteiro (CPF XXX.899.924-XX); Marco Jacinto Katzenberger Baptista Novo (CPF XXX.249.970-XX); Nathália Bezerra de Lima (CPF XXX.038.454-XX); Rosimeri Franck Pichler (CPF XXX.571.280-XX); Shahram Jalalzadeh (CPF XXX.686.799-XX); Tiago Lima de Sousa (CPF XXX.330.902-XX) e Weslla Karla Albuquerque Silva de Paula (CPF XXX.105.784-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.